Tribunal: TJMT
Processo: 1026720-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026720-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.644.920/0001-69 (APELADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO FISCAL
– IPTU –
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
–
PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADQUIRENTE NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE – CARACTERIZAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1-

Hipótese em que não se aplica a Súmula 392 do STJ. Além de a alienação do imóvel ter ocorrido depois do ajuizamento da execução fiscal, o que já afasta a possibilidade de extinção por ilegitimidade passiva, cabe destacar que o que o IPTU é obrigação "propter rem", bem como que, quem adquire o imóvel sem exigir a quitação dos tributos, torna-se responsável solidário pela dívida, como prevêem os artigos 32, 34, 130 e 131, todos do Código Tributário Nacional, advindo daí a possibilidade de inclusão do adquirente no polo passivo da execução fiscal. Precedentes.

2-

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1026720-17.2019.8.11.0041 proposta pelo apelante em face de
FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA
, em razão da vedação de alteração do sujeito passivo da CDA, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sustenta que houve a alienação do imóvel em 19/10/2020, ou seja, após o ajuizamento da ação.

Discorre que o caso em pareço não se amolda ao verbete sumular no 392 do Superior Tribunal de Justiça, vez que não se trata de modificação do polo passivo da execução fiscal, mas sim, redirecionamento após a superveniência do negócio jurídico que transferiu a propriedade do imóvel sob o qual incide a exação em tela.

Por fim, requer o redirecionamento da ação contra ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR, face à sub-rogação pelos créditos tributários nos moldes do art. 130 do CTN, e alternativamente, o prosseguimento da execução contra FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES, haja vista a sua responsabilidade solidária pelos créditos de IPTU, conforme legislação e jurisprudência correlata, além da inversão do ônus sucumbencial. (Id. 81860539)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1026720-17.2019.8.11.0041 proposta pelo apelante em face de
FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA
, em razão da vedação de alteração do sujeito passivo da CDA, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Colhe-se dos autos que o apelante ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal no dia 19/06/2019, visando o recebimento de débitos tributários, no valor total de R$ 20.353,72 (vinte mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), atinente a IPTU inscrito em Dívida Ativa, referente as CDA’S

2016/1417024,

2017 /1521542 e

2018/1652934, vindo, o Juízo “a quo”, diante do pedido de inclusão no polo passivo do novo proprietário, a extinguir a feito sem exame de mérito, por incidência da Súmula 392 do STJ.

Pois bem.

Não se desconhece o conteúdo da Súmula 392 do STJ a indicar a impossibilidade de substituição da CDA quando implicar em alteração do sujeito passivo da obrigação tributária e o consequente redirecionamento da execução contra o adquirente do imóvel sobre o qual recai o IPTU não pago.

Entendimento, aliás, decorrente do julgamento do REsp no 1045472/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, com a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.(REsp 1.045.472/BA, Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.12.2009)

Ocorre que, conforme certidão de averbação acostada aos autos no id. 81860539, revela que a execução foi corretamente direcionada, pois a distribuição ocorreu em 19-06-2019, enquanto que a cópia do Cadastro Municipal (id.8180534) acostada pelo exequente, bem como a certidão de averbação indica que o imóvel foi adquirido em 19-10-2020, para
ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR
, que é quem figura no mesmo documento como novo proprietário e contra quem o exequente postulou pela inclusão no polo passivo (Id. 81860533).

Além de a alienação do imóvel ter ocorrido depois do ajuizamento da execução fiscal, o que já afasta a possibilidade de extinção por ilegitimidade passiva, cabe destacar que o que o IPTU é obrigação “
propter rem”,
bem como que, quem adquire o imóvel sem exigir a quitação dos tributos, torna-se responsável solidário pela dívida, como preveem os artigos 32, 34, 130 e 131, todos do Código Tributário Nacional.

Portanto, nas circunstâncias, não se mostra adequado invocar a Súmula 392 do STJ, lembrando que, de acordo com o REsp no 1110551/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, pelas dívidas tributárias geradas pelo imóvel respondem promitentes compradores e promitentes vendedores, “in verbis”:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.(REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

Na mesma linha, mas tratando, especificamente da responsabilidade por sucessão, também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE - PRESCRIÇÃO - DESPACHO DE CITAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - INTERRUPÇÃO.1. Cobrança de IPTU e de Taxas de Coleta de Lixo relativos a imóvel alienado após iniciada execução fiscal e já citado o então proprietário, o alienante.2. Alienado bem onerado com tributos, o novo titular, não comprovando o recolhimento dos tributos imobiliários, torna-se responsável solidário pelos débitos, nos termos do art. 130 do CTN.3. O despacho de citação do contribuinte (alienante do imóvel) interrompe a prescrição com relação ao responsável solidário (adquirente), nos termos do art. 125, III, c/c o art. 174, parágrafo único, inc. I, todos do CTN.4. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, decidiu que os arts. 174 do CTN e 219, § 1o, do CPC, devem ser interpretados conjuntamente, de modo que, se a interrupção retroage à data do ajuizamento da ação, é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição.5. Recurso especial provido. (REsp 1319319/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITR. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INTERRUPÇÃO.1. Hipótese em que se discute a cobrança de ITR relativo ao exercício de 1986 com relação a imóvel alienado para o agravante em 1989. A Execução foi iniciada com a citação do alienante em 1990.2. O fato gerador ocorreu quando o vendedor era proprietário do imóvel, o que o torna contribuinte do ITR. O novo titular do bem, que o adquire sem comprovação de recolhimento dos tributos imobiliários, torna-se responsável solidário pelo débito, nos termos do art. 130 do CTN.3. A citação do contribuinte (alienante do imóvel) interrompe a prescrição com relação ao responsável solidário (adquirente), nos termos do art. 125, III, do CTN. Precedente da Segunda Turma.4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 643.846/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 17/06/2009)

No Recurso Especial, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 2o, § 8o, da LEF; 202 e 203 do CTN, assim como a Súmula 392 do STJ.

Aduz, em síntese, que "não é possível a inclusão de outras pessoas nos executivos fiscais. A alienação do imóvel implica na alteração do sujeito passivo da obrigação tributária contraída a partir da aquisição, e não quanto aos débitos já existentes, contraídos"

Assevera que "não se trata de erro material ou formal, mas nítida alteração do sujeito passivo, que consistiria, em verdade, em novo lançamento tributário"

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). TEMA JÁ JULGADO PELO REGIME DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.1. Não há como apreciar o mérito da controvérsia com base na dita malversação dos artigos 1227 e 1245 do Código Civil , bem como nas teses a eles vinculadas, uma vez que não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do especial no ponto por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a súmula 282 do STF.2. 'A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.' (REsp 1110551/SP e REsp 1111202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell, Primeira Seção, DJ 18.6.2009, julgados de acordo com o regime previsto no art. 543-C do CPC).3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.(REsp 1.272.478/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2011).

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INCLUSÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA.
É cabível o redirecionamento da execução fiscal ao adquirente do imóvel, na qualidade de responsável tributário, quando o registro da aquisição é posterior à ocorrência do fato gerador e ao ajuizamento da ação executiva (art. 131, I, do CTN). No caso, o exequente juntou cópia da matrícula atualizada do imóvel para fins de comprovar a mudança de propriedade do imóvel (art. 1.245 do CC), sendo possível acrescentar outra pessoa no polo passivo neste momento. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70068659945, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 25/05/2016) (grifos meus)

Nessa ordem de coisas, merece ser reformada a douta sentença hostilizada, porquanto, no caso, a alienação do imóvel ocorreu depois da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da execução fiscal, de modo que é possível a inclusão do adquirente do imóvel no polo passivo da execução fiscal, ante a configuração da responsabilidade solidária.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para afastar a ilegitimidade passiva e para permitir a inclusão, no polo passivo da execução fiscal, do adquirente

do imóvel, como postulado pelo exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021